Tribunal: TJSP
Processo: 1023465-80.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de imóvel nos autos de cumprimento de sentença de no 0047736-44.2019.8.26.0100 que pertence à embargante. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da embargante. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Rejeição. Dicção do art. 489, § 1o, do CPC. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas rejeitada. Preliminar de "revelia inversa"

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora de imóvel nos autos de cumprimento de sentença de no 0047736-44.2019.8.26.0100 que pertence à embargante. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da embargante. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Rejeição. Dicção do art. 489, § 1o, do CPC. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas rejeitada. Preliminar de "revelia inversa" afastada. Mérito. Alegação de que o imóvel foi cedido à executada, mas posteriormente houve o distrato do contrato. Não acolhimento. Após o mencionado distrato, a embargante requereu que a escritura definitiva do imóvel fosse transferida à executada nos autos da ação de reintegração na posse. Vedação do comportamento contraditório ("venire contra factum proprium"). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.